Tribunal: TJDFT
Processo: 0700602-65.2020.8.07.0005
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
APELAÇÃO. CDC. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. FRAUDE. DESCONTO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REVELIA. DOCUMENTOS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO.

I – Consoante o disposto nos arts. 346, parágrafo único, e 349, ambos do CPC, a decretação da revelia não impede a análise judicial dos documentos acostados com a contestação intempestiva.

II – A restituição do indébito deve ser simples, e não em dobro, porquanto não demonstrada a má-fé da instituição financeira, art. 42, parágrafo único, do CDC. Mantida a r. sentença.

III - Apelação desprovida.